Tribunal: TJSP
Processo: 2029210-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Administração imobiliária - Ação declaratória de rescisão contratual – Demanda de proprietários de bem imóvel em face de administradora – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, consistente em depósito mensal de valores – Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Contraditório ainda não instalado.

Recurso dos

Ementa:
Administração imobiliária - Ação declaratória de rescisão contratual – Demanda de proprietários de bem imóvel em face de administradora – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, consistente em depósito mensal de valores – Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Contraditório ainda não instalado.

Recurso dos autores desprovido.